Tribunal: TCU
Processo: 024.763/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Acompanhamento realizado na empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) com o objetivo de avaliar os objetos de desinvestimentos do Projeto Phil, Fase 1, com especial atenção nessa fase processual à alienação da Refinaria Landulpho Alves (Rlam).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado na empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) com o objetivo de avaliar os objetos de desinvestimentos do Projeto Phil, Fase 1, com especial atenção nessa fase processual à alienação da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro art. 241, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e em atenção aos Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , rel. E. Ministro José Múcio Monteiro, 477/2019-TCU-Plenário, rel.o E. Ministro Aroldo Cedraz, e 1.177/2020, de minha relatoria, considerar que a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) atendeu, sob o ponto de vista formal, aos ditames da Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, relativamente ao processo de desinvestimento da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), no âmbito do Projeto Phil, Fase 1, não tendo sido identificadas, até o presente momento, impropriedades ou irregularidades nos demais aspectos avaliados, quanto a: adequação do preço ofertado para a venda; oportunidade do momento de venda e qualidade da fundamentação e informação do processo decisório; 9.2. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que promova ajustes na Sistemática de Desinvestimentos, para que conste orientação de que, em regra, a justificativa pela vantagem do desinvestimento deverá considerar, como principal referência, a avaliação interna (valuation), calculada com base no cenário corporativo, caracterizado como intermediário, que reflita a metodologia de técnica mais sedimentada e as premissas mais historicamente consistentes e consensuais de mercado, utilizada, de forma generalizada, em todas as decisões da empresa, incluindo, ainda, a orientação na Sistemática de Desinvestimentos de maior detalhamento, quanto aos procedimentos informativos adicionais a serem adotados, quando o valor proposto pelo potencial comprador estiver abaixo da avaliação interna de referência principal; 9.3. manter o sigilo destes autos, deste Acórdão e do relatório e voto que o fundamentam, até a finalização da alienação da Rlam, porquanto as peças deste feito contêm informações estratégicas que, se tornadas públicas neste momento, podem prejudicar as estratégias negociais; 9.4. ordenar à Secretaria das Sessões que, após a finalização da alienação da Rlam, faça inserir o inteiro teor deste Acórdão, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, na base de dados do Tribunal, a fim de que fiquem totalmente disponíveis para a consulta pública; 9.5. indeferir o ingresso do Município de Salvador nos autos, sem prejuízo de conceder-lhe cópia do processo, com exceção das peças sigilosas; 9.6. restituir o presente processo para as providências finais elencadas neste Acórdão, relativas ao tratamento do sigilo da informação, com prosseguimento do acompanhamento quanto aos demais ativos do Projeto Phil, Fase 1, nos termos do subitem 95.3 do Anexo da Portaria-Segecex 27 de 9/12/2016.